Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E AMEAÇA. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO ACOLHIDA. PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS COESAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no artigo 271, c/c artigo 598, ambos do Código de Processo Penal, o ofendido possui legitimidade para interpor apelação da sentença em caráter supletivo, ou seja, apenas quando o Ministério Público não recorre no prazo legal ou quando o recurso deste for parcial, não abrangendo todas as questões discutidas.
2. Não tendo sido juntadas aos autos provas suficientes que comprovem a ocorrência da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, deve ser mantida a sentença de absolvição por insuficiência de provas.
3. Não se olvida que a palavra da vítima em crimes praticados em contexto de violência doméstica reveste-se de especial valor probatório, porquanto, na maioria das vezes, cometidos sem a presença de testemunhas. Todavia, suas declarações devem estar minimamente respaldadas em algum elemento de prova, o que não se evidencia no presente caso.
4. Recurso interposto pela Assistência de acusação não conhecido. Recurso interposto pelo Ministério Público conhecido e desprovido.